Tribunal: STF
Processo: ARE 1519739
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ANISTIADO POLÍTICO. ACUMULAÇÃO DA REPARAÇÃO ECONÔMICA COM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO TEMPORAL DO ART. 8º, § 1º, DO ADCT QUE NÃO SE APLICA À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TRATADA NO RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, com esteio na Súmula 37/STJ, compreende que "inexiste vedação para a acumulação da reparação econômica com indenização por danos morais, porquanto se trata de verbas indenizatórias com fundamentos e finalidades diversas: aquela visa à recomposição patrimonial (danos emergentes e lucros cessantes), ao passo que esta tem por escopo a tutela da integridade moral, expressão dos direitos da personalidade" (REsp 1.664.760/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017). 2. O art. 8º, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) estabelece restrição temporal aos efeitos financeiros relativos à remuneração. Na espécie, o recurso especial debate pretensão indenizatória por perdas e danos. Eventual definição de indenização dessa natureza não terá o caráter remuneratório a que alude o dispositivo invocado, razão pela qual não é ele suficiente para afastar o entendimento exarado na decisão singular. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.



    Opostos embargos declaratórios, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 8º, § 1º, do ADCT da CF/88 e inobservância da jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, haja vista que a Suprema Corte já teria assentado que “os efeitos financeiros da anistia, nos termos do supracitado dispositivo constitucional, contam-se apenas a partir da promulgação da CF/88” (fl. 4, eDoc. 122).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Segundo consta dos autos, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo anistiado Elba Xavier para reconhecer seu direito à indenização por perdas e danos, entre o período de 1964 e 1980, e determinar o retorno dos autos à origem para que se realize a análise do contexto fático e se dimensione os danos morais e materiais a serem reparados.



    A despeito do esforço argumentativo do Estado do Rio de Janeiro, ora recorrente, para fazer a questão ser submetida à apreciação desta Suprema Corte, a discussão em si, nos moldes trazidos pelo apelo extremo, não possui envergadura constitucional, uma vez que o art. 8º, § 1º, do ADCT, nos termos bem assentados pela Corte Especial no acórdão que se pretende reforma, “estabelece restrição temporal aos efeitos financeiros relativos à remuneração. Na espécie, o recurso especial debate pretensão indenizatória por perdas e danos. Eventual definição de indenização dessa natureza não terá o caráter remuneratório a que alude o dispositivo invocado” (fls. 6 e 7, eDoc. 90).



    Demais disso, para ultrapassar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do direito propriamente dito do autor à indenização por danos morais resultante do suposto ato abusivo do Estado seria necessário, induvidosamente, interpretar toda a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o contexto fático-probatório, operações incabíveis em sede de recurso extraordinário (Incidência da Súmula nº 279 desta Corte). Nesse sentido, anoto os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1088827 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/18).  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Anistia. Indenização. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1515098 ED-AgR, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 25/11/24).  



    Por fim, consigno a prejudicialidade do agravo em recurso extraordinário interposto por Elba Xavier (eDoc. 50), dada a perda superveniente de seu objeto, uma vez que o recurso especial interposto simultaneamente ao apelo extremo foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 1.008 do Código de Processo Civil). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso do Estado do Rio e Janeiro e julgo prejudicado o apelo extremo Elba Xavier. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator       



                   Documento assinado digitalmente